Tribunal: CARF
Processo: 11610.009795/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009795/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO CORREA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É devida a glosa de despesas médicas quando não apresentados elementos que
comprovem a efetiva ocorrência de despesas dedutíveis a este título.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. IRMÃO MAIOR.
A dedução, na declaração de ajuste anual, de um irmão maior a título de
dependente demanda a comprovação da comprovação da guarda judicial ou da
curatela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-41.105,
exarado pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 118/121.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 14
a 20, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009795/2008-15
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009795/2008-15

rendimentos retificadora apresentada para o exercício de 2003, constatou as seguintes infrações à
legislação tributária:
- Dedução indevida com dependente, por falta de comprovação da relação de
dependência de seu irmão, Sr. Augusto Correa Pinto Neto;
- Dedução indevida a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 1 a 13, a
qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi
considerada parcialmente procedente, restabelecimento apenas despesas médicas no valor de R$
13,14, em razão das conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPENDENTE INCAPACITADO FÍSICA OU MENTALMENTE PARA O
TRABALHO.
A incapacidade física ou mental para o trabalho deve ser expressamente atestada por
laudo ou relatório médico.
A não comprovação da relação de dependência por meio de documento hábil obsta a
dedução, conforme dispõe a legislação de regência.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Comprovada por meio de documentação hábil, restabelece-se a dedução
correspondente, conforme legislação de regência.
DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO NÃO HOSPITALAR.
As despesas de internação em Centro de Repouso, Centro Geriátrico, Asilos ou
similares somente são dedutíveis a título de despesas médicas se os referidos
estabelecimentos forem qualificados como hospital, nos termos da legislação específica.
Impugnação Procedente em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ, em 28 de fevereiro de 2011, fls. 98, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 118 a
121, em que reitera os termos da impugnação e apresenta considerações sobre as conclusões da
decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009795/2008-15

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa afirma que a decisão
recorrida concluiu que não havia nos autos documentos que comprovassem a incapacidade do
seu irmão, Sr. Augusto Correa Pinto Neto e que a comprovação de que este manteve-se internado
em clínica médica, acompanhado por inúmeros especialistas, é fato que, por si só, demonstra sua
incapacidade.
Sustenta que foi requerida a interdição do Sr. Augusto, pedido que restou obstado
em razão de seu falecimento em julho de 2009.
Quanto à glosa de despesas médicas junto à “Margaridas Oficinas Terapêuticas
Ltda, alega que teria sido amplamente comprovado nos autos que a referida entidade se enquadra
nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares e que, além de possuírem a documentação
necessária ao seu funcionamento, seus atos constitutivos demonstram que médicos e psicólogos
trabalham na instituição.
Já em relação às despesas médicas junto em Dr. Marcelo Carlos da Silva Cancela
e a AIS, todas foram impugnadas, não tendo sido apresentados os recibos e depósitos do Sr.
Marcelo em razão de seu falecimento e que esclareceu que as despesas junto a AIS não são
relativas à Associação para Investimento Social, mas sim a Golden Cross – Assistência
Internacional de Saúde.
Sintetizadas as razões recursais, há de se ressaltar que a dedução de despesas
médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de março de
1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
No que tange aos gastos efetivados junto ao Sr. Marcelo e a AIS, a decisão
recorrida entendeu que a glosa de tais valores não teriam sido impugnadas. Tudo porque, a peça
que inaugurou o litígio administrativo, de fato, apenas trata de tais valores de forma
absolutamente superficiais, conforme se vê nos excertos abaixo:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009795/2008-15

Como prova de boa-fé, vale ressaltar que o contribuinte só não apresentou os recibos e
depósitos efetuados a favor do Dr. Marcelo Carlos da Silva Cancela, CPF 572.593.307-
59, em razão do falecimento do médico, motivo pelo qual não teve acesso aos
documentos comprobatórios dos pagamentos ao mesmo.
Cumpre esclarecer que a empresa AIS à qual a notificação fez referência foi descrita
equivocadamente, pois não se trata de "Associação para Investimento Social", mas sim
da companhia Golden Cross - Assistência Internacional de Saúde, CNPJ n°.
42.104.919/0001-75.
De início e para facilitar o exame desta impugnação, a glosa referente a AIS é
insubsistente, tendo em vista que o contribuinte apresentou todos os depósitos efetuados
à Golden Cross em sua Declaração de Ajuste Anual de 2004, ano-calendário 2003.
A leitura do excerto acima não aponta qualquer insurgência relativa aos gastos
supostamente efetuados junto ao Dr. Marcelo e, em relação à AIS, apresenta uma questão menos
relevante, que se refere ao significado da sigla, e indica que apresentou todos os depósitos
efetuados.
Ainda que tenha ocorrido alguma impropriedade nas conclusões da DRJ ou no
apontamento, pela Autoridade lançadora, do significado da sigla AIS, todas seriam questões
irrelevantes e possíveis de serem corrigidas por este Colegiado se, de fato, restasse comprovada a
efetividade das despesas.
Não há nos autos qualquer comprovante relacionado à Golden Cross e ao Sr.
Marcelo. O que há é uma mera planilha, em fl. 47, em que o contribuinte autuado indicou à
fiscalização supostos depósitos efetuados a tais prestadores de serviço.
Ora, o falecimento do prestador do serviço não obsta a produção de provas que
deveriam ter sido colhidas na data do prestação do serviço. Ademais, uma mera relação de
valores supostamente repassados a quem quer que seja não se constitui em elemento inequívoco
de que tal gasto tenha ocorrido.
Assim, não há elementos nos autos que atendam minimamente os termos da
legislação de regência acima reproduzida.
Já em relação às despesas junto à Margaridas Oficina Terapêuticas, as
informações dos autos evidenciam que se tratam de valores relacionados à internação de seu
irmão, cuja relação de dependência também foi glosada, em asilo/casa de recolhimento (alvará
de fl. 61), atividade alinhada ao objeto previsto na alteração contratual de fl. 63.
Não há retoques a serem feitos na decisão recorrida, que entendeu acertadamente,
que tal estabelecimento não se reveste das especificidades previstas na legislação para que os
gastos nele efetuados fossem considerados passíveis de dedução a título de despesas medidas.
Como bem pontuado pelo Julgador de 1a Instância, não se trata de unidade hospitalar e o fato de
lá trabalharam médicos ou psicólogos, devidamente registrados em seus respectivos órgão de
controle de classe, não altera a natureza de tal instituição.
Tal tema até poderia até ser melhor detalhado no presente voto, não obstante,
trata-se medida que se mostra absolutamente desnecessária, já que, além do assunto ter sido
suficientemente tratado pela decisão recorrida, os gastos em tela são relativos ao irmão, cuja
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009795/2008-15

dependência não restou comprovada. Vejamos o que diz a legislação de regência quanto à
possiblidade de dedução de dependente:
Lei 9.250/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Como se vê, ainda que restasse comprovada a incapacidade física ou mental de
um irmão, sempre haveria a necessidade de comprovação da guarda judicial, já que, no caso do
inciso V acima citado, a incapacidade excepciona apenas a limitação de idade.
A outra possibilidade seria se o Sr. Augusto Correa Pinto Neto fosse declarado
absolutamente incapaz, oportunidade em que, ainda assim, haveria necessidade de apresentação
da tutela/curatela.
Assim, não tendo sido demonstrado nos autos todos os elementos capazes de
ensejar a revisão da glosa do citado dependente, desnecessário tecer considerações adicionais
acerca de despesas medidas com ele relacionadas.
Portanto, nada a prover.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009795/2008-15

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital